Tribunal: TJDFT
Processo: 0015303-36.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no: 0015303-36.2010.8.07.0001 Classe: AP – Apelação Cível Apelante: Banco do Brasil S/A Apelado: Vivaldo do Espírito Santo D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação (Id. 8569914) interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a sentença (Id. 8569913) que julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a apelante ao pagamento das diferenças dos valores alusivos à aplicação da atualização monetária plena (correção monetária e juros remuneratórios) aos saldos das contas de poupança, relativamente ao período de vigência do denominado plano “Collor I”. Após a distribuição do recurso interposto foi determinada a suspensão do curso processual para que fosse aguardado o julgamento dos Recursos Extraordinários no 591.597-SP e no 626.307-SP, afetados com a declaração de repercussão geral (Id. 8569965). Antes do julgamento da apelação o recorrido foi intimado (fls. 1-2, Id. 8569981) para manifestar o eventual interesse na adesão à transação coletiva celebrada entre a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), a Advocacia-Geral da União (AGU), o Banco Central (BACEN), o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) e a Frente Brasileira pelos Poupadores (FEBRAPO), tendo o prazo transcorrido sem sua resposta (fl. 3, Id. 8569981). O apelado noticiou interesse em aderir à transação coletiva referida (Id. 10025597 e Id. 11513099) e requereu nova intimação da sociedade anônima apelante. A recorrente foi intimada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da proposta apresentada pelo autor, ora apelado (Id. 23630480 e Id. 23933196). O prazo transcorreu novamente sem que a sociedade anônima recorrente manifestasse seu interesse em celebrar a transação aludida (Id. 24512815). À vista da ausência de manifestação da apelante, o apelado requereu o imediato julgamento do mérito (Id. 25022783). Em razão do não comparecimento da apelante aos autos para demonstrar interesse na transação referida, foi determinada a intimação por mandado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar seu eventual interesse na celebração da transação respectiva ou manifestar-se a respeito de eventual desistência do recurso interposto. A recorrente, a despeito de intimada pessoalmente, deixou o prazo fluir sem manifestação. É a breve exposição. Decido. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso em deslinde é necessário o exame do interesse recursal da agravante sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade decorre da possibilidade do recurso poder propiciar algum proveito para a recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter resultado útil. Em verdade, observa-se do presente recurso não tem utilidade, pois a despeito de intimada inúmeras vezes para manifestar o eventual interesse no julgamento do recurso, em todas as oportunidades a recorrente deixou o prazo fluir sem manifestação. Além disso, em razão da transação coletiva celebrada entre a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), a Advocacia-Geral da União (AGU), o Banco Central (BACEN), o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) e a Frente Brasileira pelos Poupadores (FEBRAPO), pressupõe-se que houve o encerramento controvérsia em relação aos pedidos de pagamento do valores decorrentes da atualização monetária plena dos saldos das contas de poupança relativamente ao período de vigência do denominado plano “Collor I”. Assim, não é possível admitir a permanência do interesse recursal. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame da apelação interposta. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o recurso de apelação em razão da ausência de interesse recursal. Após a certificação do trânsito em julgado, retornem os autos ao Juízo originário para que sejam promovidos os atos subsequentes. Publique-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator